Tribunal: TJSP
Processo: 1003267-62.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
SEGURO DE VIDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO SEGURADO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS OU AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS - Pedido administrativo de indenização securitária negado pela ré – Quadro clínico do autor que não se enquadrava no conceito de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - R. sentença que julgou parcialmente procedente o

Ementa:
SEGURO DE VIDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO SEGURADO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS OU AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS - Pedido administrativo de indenização securitária negado pela ré – Quadro clínico do autor que não se enquadrava no conceito de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, indeferindo o pedido de danos morais e devolução dos valores pagos, não se pronunciando quanto ao pedido alternativo (da ação conexa) de pagamento de indenização securitária – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador incapacidade definitiva e permanente para atividade profissional, em razão de ser diagnosticados com doença degenerativa (anquilose e a artrose dos joelhos) - Ausência de prévio conhecimento do autor acerca da cláusula limitativa do direito, que estabelece que a indenização somente seria devida se o quadro clínico incapacitante do autor inviabilizasse de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Interpretação mais favorável ao consumidor – Não demonstração de que o consumidor teve ciência das Condições Gerais do Seguro, em especial das cláusulas restritivas (perda irreversível das relações autonômicas do segurado) – Violação do dever de informação, prevista no artigo 6o, III, do CDC – Ônus que incumbia à seguradora – Indenização securitária devida – Danos morais não configurados - Ausente qualquer prova de que o autor "foi ludibriado", bem como inexistente qualquer comprovação da alegada má-fé da ré "que se aproveitou da vulnerabilidade do autor, idoso" - Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária (IFPD) – Sucumbência mínima do autor – Ônus da sucumbência a cargo da ré – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.